Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737256-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE FERREIRA BASTOS AGRAVADO: BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME, SANDRA MARIA BESSA BUIATI, ANAMARIA MOLLO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIENE FERREIRA BASTOS para reformar a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa eletrônica de bens (ID 107015968 dos autos de referência). Vieram-me os autos em substituição ao relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA por motivo de impedimento. O recurso é tempestivo. Preparo regularmente recolhido. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator